Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735915-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROBSON JESUS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de ROBSON JESUS DE SOUZA, julgada extinta, ante o abandono de causa, tendo em vista que o processo estava paralisado por mais de 30 dias. Em apelação, a recorrente informa a cessão do crédito objeto da demanda à ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, regularmente representada (ID 49326847), pelo que requer a substituição processual ou a sua admissão como assistente litisconsorcial. DECIDO A substituição processual ocorre quando a parte defende em nome próprio direito alheio, o que não é a hipótese dos autos. Igualmente, não é possível a intervenção como assistente litisconsorcial, pois, em verdade, a peticionário pretende a defesa de direito próprio em nome próprio. Afirmo isso porque ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS é a cessionária do direito ao crédito em discussão, considerando que o objeto da presente demanda decorre da CDC - Veículos n.o 439585023, operação bancária reduzida ao Contrato n.o 20032089079 (IDs 33639824 e 33639826), coincidente com a descrição do item 54901 do Anexo I do Termo de Cessão de Direitos Creditórios (ID 49326855). Portanto, deve ser deferida a sucessão processual entre a autora e o peticionário. Ressalto que o §1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso do cessionário em juízo quando há sucessão processual. Todavia, considerando que não houve a citação da parte devedora, fica dispensada sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual do banco apelante por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator